Tribunal: TJSP
Processo: 2300292-77.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL DE ANDRADINA. REALIZAÇÃO DE EXAMES DE DIABETES E GLICEMIA NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO DO MUNICÍPIO. VICIO DE INICIATIVA. AJUSTE DO JULGADO PARA, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STF, DECLARAR A IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

Retratação do julgado para ajuste ao entendimento solidado no eg. STF.